Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-34.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010294-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[2L TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.855.489/0001-23 (RECORRENTE), DANIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.205.264-69 (ADVOGADO), ANDERSON CLAITON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 354.214.008-24 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0222-79 (RECORRIDO), CAROLINE BELLANGERO PAES LEME - CPF: 388.840.788-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010294-34.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
2L TRANSPORTES LTDA.

Recorridas:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. DESCARREGAMENTO REALIZADO NO HORÁRIO AGENDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologada com base no art. 487, I, do CPC, que julgou improcedente pedido de indenização por estadia, decorrente de suposto atraso no descarregamento de mercadoria. A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende que apresentou provas suficientes para demonstrar a espera superior ao prazo legal, requerendo o pagamento de diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (ii) definir se a parte autora comprovou o atraso no descarregamento da carga, apto a ensejar o pagamento de indenização por estadia, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489).

O art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 prevê indenização por estadia somente quando a carga ou descarga excede o prazo legal de cinco horas, contado da chegada do veículo, salvo estipulação contratual ou conhecimento de transporte.

A prova documental demonstra que a descarga foi agendada para o dia 02/08/2024, no período entre 00h e 05h59min, e efetivamente realizada às 02h30min, afastando a alegação de atraso.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A indenização por estadia somente é devida quando comprovado o atraso superior ao prazo legal de cinco horas previsto na Lei nº 11.442/2007.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 489; Lei nº 11.442/2007, art. 11, §5º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023; TJMS, Apelação Cível nº 0800824-88.2020.8.12.0009, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 08/05/2024; TJMT, N.U 1011344-86.2022.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 08/12/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 309509854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise adequada das provas e da impugnação apresentada;

2)

Ausência de pagamento de diárias/estadia;

3)

Comprovação do horário de chegada para descarregar;

4)

Vasta documentação comprobatória da comunicação do horário de chegada, bem do conhecimento da chagada do caminhão para descarregar.

Apesar de devidamente intimadas (ID 309509869), apenas a recorrida Transval Transportadora Valmir LTDA apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos.

Destaca-se que
o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e adequada para a solução da lide.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.
(STF - Rcl 78890 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-08-2025

PUBLIC 22-08-2025) (Grifei)

Segundo consta da petição inicial, a parte autora foi contratada em 27/07/2024, às 12h20min, para prestar serviços às reclamadas, consistentes no transporte de carga entre as cidades de Sorriso/MT e Santos/SP.

Aduz que, por motivos que desconhece, o agendamento da descarga somente foi realizado em 30/07/2024, quando o motorista já se encontrava no destino. Sustenta, ainda, que a previsão para a descarga foi fixada para o dia 02/08/2024, no período compreendido entre 00h e 5h59min, o que resultou em uma espera de
62 horas e 49 minutos
.

Pois bem,
a Lei n.º 11.442/2007, que regula o Transporte Rodoviário de Cargas, dispõe, em seu artigo 11, § 5.º, que o prazo máximo para carga ou descarga do veículo é de cinco horas,
quando não houver estipulação contratual ou conhecimento de transporte
,
contadas da chegada ao endereço de destino
, a partir de quando será devida indenização pela demora.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a reclamada Cofco International realizou o agendamento da descarga em 30/07/2024, com previsão para o dia
02/08/2024
,
no período entre

00h00min e 05h59min
(ID 309509366).

Nesse contexto, embora a parte autora tenha apresentado recibo de entrada no RodoPark Logística em 01/08/2024, às 21h12min, e alegue ser devido o pagamento de estadia, não é possível atribuir responsabilidade à reclamada, uma vez que a descarga foi expressamente agendada para o dia seguinte e, de fato, ocorreu em
02/08/2024
, às
02h30min
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
– ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA IMPUTADO À CONTRATANTE-APELADA –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há elemento que traga a responsabilização da apelada ao pagamentos de estadias relativas à perda do horário agendado para descarregamento da mercadoria
, deixando o apelante de fazer prova constitutiva de seu direito (art. 373, I, CPC), o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.
(
TJMS
– Apelação Cível n. 0800824-88.2020.8.12.0009, Costa Rica, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 08/05/2024, p: 10/05/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
TRANSPORTE DE CARGA
. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO
. VALOR BASE ESTABELECIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste requerimento legal quanto ao agendamento prévio para carregamento, conforme artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/07.

2. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser indenizada.

3.
Quanto ao descarregamento, verifico que foi realizado dentro no horário previamente estabelecido, o que afasta a aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
.

4. Para fins de cálculo da estadia, deve ser utilizado o valor base previsto no artigo 11, §5º e 6º, da Lei n. 11.442/07.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1011344-86.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025